Tribunal: TJDFT
Processo: 0004222-94.2018.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I – A jurisprudência firmou o entendimento de que as declarações dos agentes do Estado responsáveis pela apuração dos fatos tem fé pública e podem embasar o decreto condenatório, notadamente quando a Defesa não demonstra a imprestabilidade da prova.

II – Conforme inteligência do art. 156, caput, do Código de Processo Penal, incumbe à Defesa fazer prova de suas alegações a fim de afastar a prova produzida em contrário.

III – Demonstrado nos autos, por meio das declarações firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que o réu dispensou uma arma de fogo com numeração suprimida quando avistou a viatura, mantém-se a condenalção pelo delito descrito no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/2003.

IV – Recurso conhecido e desprovido.